Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710220-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ELIZABETH CARVALHO PORTO D E S P A C H O Intimem-se as agravantes para que esclareçam a pertinência entre a tese defendida nas razões recursais e o pedido ao final formulado, eis que parecem dissonantes, o que leva ao não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de abril de 2021 16:45:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator